Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-75.2023.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002784-75.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (APELADO), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), BRUNO CENCI SILVA - CPF: 060.933.831-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. REAJUSTE INFLACIONÁRIO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO. INTANGIBILIDADE DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Peixoto de Azevedo contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta pela Construtora Juruena EIRELI, reconhecendo o direito ao reajuste inflacionário contratual e à incidência de correção monetária e juros de mora sobre pagamentos realizados com atraso. A sentença também determinou a fixação de honorários advocatícios em fase de liquidação. O contrato, celebrado em 2020 para execução de drenagem pluvial, teve sua execução postergada por entraves administrativos imputáveis à Administração, estendendo-se por 24 meses, com pagamentos substancialmente atrasados, notadamente da 3ª medição. A contratada pleiteou administrativamente o reajuste, o qual foi aprovado pela Controladoria Municipal. O Município, em grau recursal, alegou preclusão lógica, violação ao venire contra factum proprium e inaplicabilidade dos efeitos da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão lógica do direito ao reajuste contratual em razão da ausência de ressalva nos termos aditivos; (ii) estabelecer se há direito à incidência de correção monetária e juros moratórios sobre valores pagos com atraso pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preclusão lógica com base no princípio do venire contra factum proprium não se aplica quando a contratada formula tempestivamente pedido de reajuste administrativo, com parecer favorável da Controladoria e cláusula contratual expressa prevendo o índice de reajuste (INCC), conforme exigido pelo art. 55, III, da Lei nº 8.666/93.

4.

A assinatura de termos aditivos sem ressalva não configura renúncia ao reajuste, mormente quando o atraso decorre exclusivamente de condutas da Administração, que postergaram a execução por período superior ao originalmente pactuado, comprometendo a equação econômico-financeira do contrato.

5.

O reajuste contratual é mecanismo obrigatório de preservação do valor real da contraprestação e não requer prova de onerosidade excessiva, diferenciando-se da revisão contratual. Sua ausência implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece o reajuste como direito constitucional derivado do art. 37, XXI, da CF/1988, independentemente de expressa ressalva nos termos aditivos (AREsp 1946208/MA).

7.

A cláusula contratual 4.1 autoriza correção monetária pelo INPC em caso de atraso no pagamento, em conformidade com o art. 40, XIV, "c", da Lei nº 8.666/93. A jurisprudência do STJ também admite a incidência de correção monetária desde o vencimento da obrigação, mesmo na ausência de cláusula expressa (REsp 968835/SC).

8.

Os juros moratórios incidem a partir do inadimplemento, conforme art. 406 do Código Civil e entendimento pacificado pelo STJ (AgRg no REsp 1409068/SC).

9.

A revelia da Fazenda Pública, embora não implique confissão, não afasta os efeitos materiais dos fatos comprovados documentalmente, notadamente quando a parte não se desincumbe do ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC).

10.

A manutenção da sentença também implica a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito ao reajuste contratual previsto em cláusula expressa e solicitado tempestivamente pela contratada não se sujeita à preclusão lógica, mesmo que não haja ressalva nos termos aditivos.

2.

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é direito assegurado pelo art. 37, XXI, da CF/1988, sendo o reajuste cláusula obrigatória e automática quando previstos os critérios contratuais e legais.

3.

A correção monetária e os juros moratórios são devidos nos contratos administrativos em caso de atraso no pagamento, a partir da data do inadimplemento, conforme previsão contratual e entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; CC, art. 406; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Lei nº 8.666/93, arts. 40, XIV, “c”, e 55, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 1946208/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23/06/2022;
STJ, REsp 968835/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14/09/2009;
STJ, AgRg no REsp 1409068/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 13/06/2016;
TJMT, APL 0001188-23.2011.811.0014, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10/06/2019;
TJMT, APL 0002837-85.2014.811.0024, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 11/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, conta sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca daquela municipalidade, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela Construtora Juruena Ltda.

A sentença também condenou a parte em honorários advocatícios, a serem arbitrados na fase de liquidação da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que não há direito ao reajuste inflacionário do saldo contratual sob a alegação de preclusão lógica e violação ao princípio do
venire contra factum proprium
, tendo em vista a aceitação tácita dos aditivos contratuais sem ressalvas.

Argumenta ainda sobre a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública e pugna pela reforma integral da sentença.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido argumenta que os fundamentos da sentença devem ser mantidos, notadamente diante da comprovação da mora administrativa, do parecer favorável da Controladoria Municipal quanto ao reajuste, da solicitação tempestiva do reajuste contratual e da legalidade da incidência de correção monetária e juros sobre medições pagas com atraso.

Invoca também jurisprudência do STJ quanto à aplicação dos efeitos materiais da revelia em contratos administrativos de natureza privada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 281791851, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, trata-se de recurso de apelação
pelo Município de Peixoto de Azevedo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Construtora Juruena Eireli, em ação de cobrança, para condenar o Município ao pagamento de valores referentes ao reajuste contratual inflacionário e à correção monetária com juros de mora por pagamentos realizados com atraso.

Do caderno processual verifica-se que
o contrato em exame foi firmado em 30 de setembro de 2020, tendo como objeto a execução de obra pública referente à implantação de estruturas de drenagem pluvial ao longo da Rodovia Rural E-60, com prazo de vigência de quatro meses e execução prevista para três meses, conforme os documentos constantes dos autos.

No curso da execução contratual, registraram-se diversos entraves administrativos atribuíveis à contratante, como a necessidade de readequações técnicas do projeto, ajustes na dotação orçamentária e pendências no convênio responsável pelo repasse de verbas, o que resultou na paralisação da obra por aproximadamente doze meses.

A retomada e posterior conclusão da obra somente ocorreram em julho de 2022, data em que foi emitido o termo de recebimento definitivo.

Durante a execução contratual, a administração municipal também incorreu em atrasos no pagamento das medições, destacando-se a 3ª medição, no valor de R$ 277.314,56 (duzentos e setenta e sete mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), que foi quitada aproximadamente 12 (doze) meses após a data da visita e vistoria dos serviços executados.

Confere-se que a contratada formulou administrativamente, e de forma tempestiva, pedido de reajuste inflacionário com base na cláusula contratual pertinente e na Lei nº 8.666/93, tendo como fundamento a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato após o transcurso de vinte e quatro meses da data-base dos preços (janeiro de 2020).

Esse pleito veio acompanhado de parecer favorável da própria Controladoria Municipal, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou contraditoriedade de conduta por parte da autora.

Diante desse cenário, a Construtora Juruena EIRELI ajuizou ação de cobrança pleiteando o reajuste inflacionário do saldo contratual e a correção monetária com juros sobre a medição paga em atraso.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da Construtora Juruena ao reajuste contratual e à correção monetária e juros moratórios, com fundamento nas provas documentais, previsão contratual e legal, bem como jurisprudência consolidada.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se à verificação da existência de preclusão lógica do direito ao reajuste contratual, com base no princípio do
venire contra factum proprium
, bem como à análise do direito da contratada à correção monetária e juros moratórios sobre medições pagas com atraso.

O município apelante aduz que teria ocorrido preclusão lógica do direito ao reajuste contratual, em virtude da assinatura de termos aditivos de prorrogação de prazo sem que a empresa contratada tivesse ressalvado seu direito ao reajuste inflacionário.

Como se sabe, o princípio do
venire contra factum proprium
, invocado pelo recorrente, veda o comportamento contraditório que possa frustrar legítimas expectativas geradas por conduta anterior do mesmo sujeito.

No âmbito dos contratos administrativos, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de preclusão lógica do direito ao reajuste quando a contratada assina termos aditivos de prorrogação sem ressalvar expressamente esse direito.

Contudo, no caso em exame, verifica-se que tal princípio não pode ser aplicado como fundamento para afastar o direito da empresa ao reajuste inflacionário.

A análise detida dos autos revela que a construtora autora solicitou administrativamente o reajuste, conforme documentação juntada à petição inicial, havendo, inclusive, manifestação favorável da Controladoria Municipal quanto ao reconhecimento desse direito.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula 3.2, que "
o índice adotado para reajuste ou variação de custo será o Índice Nacional da Construção Civil – INCC mediante tabela SINAP
". (id. 269481270).

Trata-se, pois, de cláusula obrigatória nos contratos administrativos, conforme disposto no art. 55, III, da Lei nº 8.666/93, que estabelece como necessária a previsão sobre "
o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços
".

A Constituição Federal, em seu art. 37, XXI
[1]
, consagra a necessidade de "
manutenção das condições efetivas da proposta
" nas contratações realizadas pela Administração Pública.

Esse dispositivo constitucional fundamenta o princípio da intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato administrativo, que deve ser preservado ao longo de toda a execução contratual.

No caso vertente, é inquestionável que a obra, inicialmente prevista para durar 3 (três) meses, estendeu-se por aproximadamente 24 (vinte e quatro) meses, por razões alheias à vontade da contratada.

Durante esse período, os custos dos insumos da construção civil sofreram significativa elevação inflacionária, o que impacta diretamente na equação econômico-financeira originalmente pactuada.

Como bem assinalou o magistrado de primeira instância, "
o excessivo atraso da Administração Pública em sanar as questões administrativas necessárias à realização das obras configura fato da administração
", que autoriza a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. (id. 269481297).

Esse entendimento encontra respaldo na doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[2]
, para quem o fato da administração compreende qualquer conduta do Poder Público que, como parte contratual, torne impossível a execução do contrato ou provoque seu desequilíbrio econômico.

Importante ressaltar que o reajuste contratual, diferentemente da revisão, não decorre de eventos imprevisíveis, mas sim de mecanismo preestabelecido para neutralizar os efeitos da inflação sobre o valor real da contraprestação devida, não havendo benefício para o particular, mas apenas a manutenção do valor inicialmente pactuado.

Outrossim, no reajuste há apenas correção do valor proposto, ou seja, simples alteração nominal da proposta do licitante vencedor, sem aumento ou redução real do valor do contrato.

Assim, não existe efetiva alteração de coisa alguma, mas apenas a manutenção do valor.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp: 1946208 MA 2021/0243395-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 23/06/2022, ao afirmar que “
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, é um direito constitucionalmente assegurado no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, a todos que contratam com a Administração Pública. Portanto, o reajuste não apenas cláusula para preservar o equilíbrio financeiro dos contratos, mas uma garantia constitucional a ser assegurada aos contratantes.”

Nesse contexto, não se pode conceber que a omissão em ressalvar expressamente o direito ao reajuste nos termos aditivos de prorrogação acarrete sua preclusão lógica, especialmente quando a empresa solicitou administrativamente tal direito e a própria Controladoria Municipal reconheceu sua procedência.

Entendimento diverso implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, em evidente violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

À propósito, colaciona-se a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2008 – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO, TERMOS ADITIVOS, NOTAS FISCAIS E MEDIÇÕES – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO – COMPROVADA – PAGAMENTO – NÃO COMPROVADO – VALORES DEVIDOS – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA. A 10ª cláusula do contrato estipulou que: “Da rescisão: o descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição desde Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à contratante de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à contratada qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às obras realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia”. Assim, conforme estipulado em contrato, a empresa contratada faz jus ao estrito valor correspondente às obras realizadas antes da rescisão do contrato feita pelo Município contratante. (TJ-MT 00028378520148110024 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO. A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento . A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados. No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Após o segundo termo aditivo a empresa Apelada passou ter direito ao reajuste contratual, face ao prazo de execução ultrapassar o período de um ano, em virtude da inúmeras paralisações e alterações dos projetos, consoante estabelece o art. 40 da Lei 8 .666 e art. 2º da Lei n. 10.192/01 . A sentença foi proferida na vigência do CPC/15, há de se considerar o 'trabalho adicional realizado em grau recursal', a teor do § 11 do art. 85, do novo Códex, razão pela deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente para 5% do valor da condenação, por força do III §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC/15. (TJ-MT - APL: 00011882320118110014 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

Quanto à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a 3ª medição, paga com significativo atraso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula 4.1, parágrafo XIII, que "
em caso de eventuais atrasos no pagamento havido entre as datas do adimplemento de cada parcela e a data do efetivo pagamento, os valores poderão ser corrigidos pela variação do Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC
)". Id. 269481270, fl.3)

Essa previsão encontra amparo no art. 40, XIV, "c", da Lei nº 8.666/93, que estabelece como obrigatória a previsão de "
critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é cabível a correção monetária a partir do vencimento da obrigação, mesmo não havendo previsão contratual a esse respeito
". (STJ - REsp: 968835 SC 2007/0153508-2, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 25/08/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 14/09/2009).

No que concerne aos juros moratórios, sua incidência decorre do disposto no art. 406 do Código Civil, sendo aplicáveis aos contratos administrativos conforme a jurisprudência consolidada do STJ, que estabeleceu:
"nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis
". (STJ - AgRg no REsp: 1409068 SC 2013/0328595-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2016).

Cumpre ressaltar que o Município recorrente, em razão de sua revelia, não apresentou qualquer prova capaz de elidir o direito da contratada à correção monetária e juros sobre os valores pagos intempestivamente.

Conforme bem ressaltou o juízo singular, "
caberia, nos termos do art. 373 do CPC, ao requerido comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa"
, o que não ocorreu no caso em análise.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Conforme o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), a ser apurado na fase de liquidação, observando-se os critérios do §2º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento)

[2]

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025